Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-16.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000344-16.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSANE FERREIRA LEANDRO DE SOUZA - CPF: 817.245.941-68 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL – NECESSIDADES DE ATENÇÃO À FILHA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N. 8.563/2015 - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Municipal n.
8.563/2015
estabelece que ao servidor público municipal responsável legal e cuidador direto de portador de necessidade especial que, comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração.

O art. 227 da Constituição Federal e art. 8o da Lei n.o 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
garantem às pessoas com deficiência física o direito à saúde e à proteção por meio do Estado, bem como de seus familiares.

O conjunto probatório apresenta-se suficiente para demonstrar que a recorrente necessita dispor de 50% da sua carga horária de
trabalho
para garantir à filha, que é portadora de toxoplasmose congênita e padece de
diversas patologias, inclusive cegueira irreversível, atraso no desenvolvimento neuromotor e na fala/dicção
, acompanhamento no seu tratamento e/ou atendimento às suas necessidades básicas diárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Ordinária n. 1000344-16.2016.8.11.0003, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Apelante que conceda à Apelada o benefício pretendido, devendo reduzir em 50% (cinquenta por cento) a carga horária laboral diária da requerente, de forma definitiva, enquanto perdurar a dependência econômica de sua filha, portadora de deficiência física, o que deverá ser objeto de prova administrativa a partir de seus 18 (dezoito) anos, sem prejuízo de perceber seus vencimentos de forma integral, nos moldes previstos pela Lei Municipal no
8.563/2015
.

O Apelante, nas suas razões recursais, aduz que a Apelante reconhece a previsão legal do direito pretendido pela Apelada; porém, afirma que esta não satisfaz os requisitos necessários para a concessão do benefício, pois não resta comprovada a dependência socioeducacional da menor deficiente em relação apenas da Apelada.

Destaca que apesar das limitações físicas da filha da Apelada, ela não necessita de assistência permanente para as atividades diárias, conforme destacado em laudo emitido pelo DESOPEM, o qual afirma ser condição determinante para concessão da redução pretendida.

Afirmou que a menor não é dependente economicamente apenas da Apelada, mas que a obrigação é partilhada com o pai da menor, esposo da Apelada, que de forma conjunta exerce a guarda e o poder familiar.

Frisa que, a sentença onera o poder público, pois exoneraria o pai da menor da responsabilidade por seu sustento e provimento de suas necessidades, assim como de prestar-lhe assistência.

Assevera, também, que o genitor da menor é policial militar, e que a escala de serviço na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é de 3x1 (três dias de descanso para cada dia de trabalho), o que permite a assistência e cuidados de sua família nos dias de folga.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID

42643545), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

47169982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ROSANE FERREIRA LEANDRO DE SOUZA ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, em suma, que possui uma filha portadora de deficiência, cujo diagnóstico aponta
diversas patologias, inclusive cegueira irreversível, atraso no desenvolvimento neuromotor e na fala/dicção.

Explica que todas estas deficiências são sequelas de toxoplasmose ocorrida durante a gestação.

Assevera que possui direito à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de seus vencimentos, de forma que lhe seja possível dispor de maior tempo para dispensar cuidados ao dependente portador de necessidade especial, nos termos da Lei Municipal n.
8.563/2015.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou o pedido da ação procedente.

Pois bem.

Depreende-se que o Apelante reconhece que a norma
municipal estabelece que ao servidor público municipal responsável legal e cuidador direto de portador de necessidade especial que, comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração.

Destaco trecho da
Lei Municipal n.
8.563/2015:

Art. 1o O servidor público municipal que seja responsável legal e cuidador diretamente de portador de necessidade especial que comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração.

§ 1o Para fins de concessão de benefício de que trata este artigo, considera-se portador de necessidade especial à pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que tenha dependência socioeducacional e econômica do servidor público.

§ 2o A redução da carga horária de que trata este artigo perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica do portador de necessidade especial.

§ 3o Nos casos em que a deficiência for confirmadamente irreversível, a concessão de que trata este artigo será definitiva, devendo o servidor comprovar anualmente, apenas a dependência econômica.

§ 4o A comprovação de necessidade especial, como definida no caput deste artigo, dependerá de inspeção médica e reconhecimento em laudo conclusivo expedido ou homologado pelos órgãos competentes do município.

Todavia, destaca que a Apelada não demonstrou que a criança necessita de assistência permanente e que dependa exclusivamente da Apelada.

O entendimento já pacificado na jurisprudência é de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. [...] PRECEDENTES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES. PRESUNÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado no âmbito do recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. "Não há inépcia da inicial em ação que busca a condenação por danos morais e o autor deixa a fixação do montante ao prudente arbítrio do julgador. Precedentes." (REsp n. 645.729/RJ, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 1/2/2013)
3. Considerando o entendimento desta Corte no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos genitores é presumida, não há se falar em ilegitimidade passiva.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 921.345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)

No presente autos, constata-se que a filha da Apelada, THAYLA LEANDRO DE SOUZA, nasceu em 11/07/2011, e possui hoje 9 anos de idade, é portadora de toxoplasmose congênita, com déficit visual e no desempenho intelectual, conforme bem descreveu o Juízo

a quo
, evitando-se, inclusive, tautologia desnecessária, transcrevo trecho da decisão que explica a situação da infante,
in verbis:

Em relação à deficiência da menor, o relatório médico anexado à fl. 01 do evento 1092169, emitido por profissional oficial do SUS, evidencia que a “paciente THAYLA LEANDRO DE SOUZA, 04 anos, é
portadora de toxoplasmose congênita,
com déficit visual, faz acompanhamento regular nesse serviço (SAE-ROO) sem previsão de alta”. Referido relatório atesta, ainda, que “no momento a sequela visual é considerada irreversível”, apontando a menor como portadora das patologias representadas pela CID 10 P37.1 e CID 10 B58.0.

O relatório médico anexado à fl. 04 do evento 1092169 atesta que “THAYLA LEANDRO DE SOUZA apresenta sequela de toxoplasmose congênita, em ambos os olhos, lesões estas irreversíveis”, com acuidade visual no olho direito 20/40 (0,5 de acuidade em escala decimal) e no olho esquerdo 20/100 (0,2 de acuidade em escala decimal).

A informação da acuidade visual da menor assume especial relevância, pois, nos termos do art. 1o, §2o da Portaria no 3.128/2008 do Ministério da Saúde, “considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu campo visual é menor do que 20o no melhor olho com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do CID 10) e considera-se cegueira quando esses valores encontram-se abaixo de 0,05 ou o campo visual menor do que 10o (categorias 3, 4 e 5 do CID 10)” (grifei).

Assim nota-se que, em seu melhor olho (direito) a menor não possui elevado grau de acuidade visual, estando distante apenas 0,2 da graduação necessária para ser considerada baixa visão, ao passo que em seu olho esquerdo possui acuidade de apenas 0,2, o que demonstra a ocorrência de severa impossibilidade visual. Necessário registrar também as informações contidas no laudo de avaliação neuropsicológica (evento 1092160), o qual apontou resultados insatisfatórios em todos os campos do desenvolvimento intelectual (desempenho intelectual, processos atencionais, processos mnemônicos, habilidades visuoconstrutivas e percepto-motoras, função executiva e linguagem), destacando-se que as deficiências portadas pela menor foram reconhecidas pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM – da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (evento 1092174).

Portanto, afigura-se comprovado que a filha da Apelada necessita da assistência permanente.

No tocante, a dependência exclusiva da Apelada, também ficou cabalmente provado nos autos, visto que o genitor, Policial Militar, foi removido por interesse público para atuar na cidade de Cuiabá/MT, restando a menor integralmente aos cuidados da mãe.

Desse modo, deve ser concedido à Apelada a redução da sua jornada de trabalho em 50%, sem a redução de vencimentos, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, na medida em que, se reduzido os seus vencimentos, estaria se obstando a subsistência da servidora, ao invés de priorizá-la, juntamente com sua família, que inclui um portador de necessidades especiais, que certamente necessita de diversos tratamentos de saúde.

Ademais, o caso encontra amparo na Constituição Federal, no art. 227, que assim dispõe:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nesse mesmo sentido, destaco a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, o Brasil instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, através da Lei n.o 13.146, de 6 de julho de 2015, que dispôs no art. 8o:

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Essa Convenção e Protocolo Facultativo sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, assinada em 30 de março de 2007, foi ratificada pelo Brasil em agosto de 2008, com equivalência de Emenda Constitucional.

Refere-se a um tratado internacional de direitos humanos aprovado nos termos do art. 5.o, §3.o da Constituição Federal, segundo o qual “
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”
.

Logo, equiparada à norma constitucional, a Convenção adquire primazia sobre a legislação infraconstitucional, devendo-se observar estritamente sua aplicabilidade e efetivação conferindo respeito aos Direitos Humanos Fundamentais.

Nessa ótica, a Constituição e a Convenção garantem às pessoas com deficiência física o direito à saúde e à proteção por meio do Estado, bem como de seus familiares.

Assim, considerando todo o aparato legal que circunda a espécie (Lei Municipal, Constituição Federal e Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência), a sentença não merece reforma.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020